Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO REQUERENTE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Cabe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Tendo sido adiantada a remuneração do perito pela parte que requereu a perícia, cabe ao réu – que sucumbiu integralmente – arcar com a totalidade dos custos periciais, na fase de cumprimento de sentença, ainda que a sentença não tenha feito alusão a todas as despesas processuais a serem arcadas pelo vencido, visto que tal é simples consectário da sucumbência integral.